Tribunal: TJSP
Processo: 1019681-17.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Sentença de procedência parcial, rejeitado o pedido indenizatório - Invasão da conta do autor na rede social "Instagram" por criminoso que passou em nome dele a praticar golpes financeiros – Relação de consumo, hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO DE REDE SOCIAL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Sentença de procedência parcial, rejeitado o pedido indenizatório - Invasão da conta do autor na rede social "Instagram" por criminoso que passou em nome dele a praticar golpes financeiros – Relação de consumo, hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC - Dano moral caracterizado decorrente do serviço falho prestado, cujo prejuízo é presumido – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e observa as peculiaridades do caso – Precedentes desta C. Câmara de Direito Privado – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.